Tribunal: TJMT
Processo: 1045474-88.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045474-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA JEK - CPF: 062.462.401-35 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno nº:
1045474-88.2023.8.11.0001.

Agravante:
BRUNO DA SILVA JEK.

Agravado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 03 a 06 de junho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PROTELATÓRIO -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC
-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208623198, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu
parcial provimento para afastar a condenação em danos morais, em razão da existência de anotações preexistentes.

Em argumento recursal, o agravante alega que a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, pugnando pela
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
. Ao final, requer a reforma do
decisum
para fixar danos morais.

Em contrarrazões, o agravado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
208623198,
razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Vistos etc.

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 203000941, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juiz(a) Leigo(a) e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 1.922,44 (hum mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Exercício regular de direito – alidade da cessão de crédito;

2) Existência de outras anotações em nome da autora;

3) Nulidade da astreinte;

4) Redução da multa a título de obrigação de fazer;

5) Do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...)

Ademais, a Súmula nº 02, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Da análise dos documentos anexados no id. nº 202250696, constata-se que a parte reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de R$ 1.922,44 (hum mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que
a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação (id. 203000934), visto que não juntou aos autos o termo de cessão de crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito
.

No caso, constata-se que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nos autos (
18/09/2020 - id. 203000926), já possuía outras 02 anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme se vê do histórico de negativações abaixo
:

Sao Paulo, 22 de Marco de 2024

Carta No HA0324046192

SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no 06246240135

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 06246240135:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

062462401000035CT 10/12/2019 27/12/2019 13/01/2020 31/12/2019 148,86

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

062462401000035EC 12/04/2020 28/04/2020 19/06/2020 14/05/2020 65,40

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

062462401000035CT 10/04/2020 28/04/2020 19/06/2020 18/05/2020 503,61

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

062462401000035EC 12/05/2020 28/05/2020 18/07/2020 13/08/2020 65,40

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

062462401000035FI 02/06/2020 18/06/2020 07/08/2020 13/08/2020 71,74

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

062462401000035CT 10/06/2020 26/06/2020 15/08/2020 23/11/2022 302,19

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

00000001034457560050 15/04/2020 13/08/2020* 13/08/2020 25/11/2020 70,73

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

062462401000035FI 18/09/2020 07/10/2020 19/10/2020 29/06/2021 179,12

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

A7EB86E685B83B2F 10/10/2022 04/11/2022 19/11/2022 22/06/2023 208,40

Empresa

FIDC NPL 2 SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000062462401350 10/06/2020 20/12/2022 30/12/2022 24/04/2023 2.030,99

- Nao disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

*********************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 22/03/2024 as 14:08:10

========================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito, não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos. Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado. Inteligência da súmula 385 do STJ. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improvido
.

(...).”

Desse modo, não há que se falar em
desconsideração das

negativações preexistentes
, uma vez que foram
incluídas antes do débito discutido nesta demanda

(
18/09/2020 - id. 203000926
).

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das 02 (duas) negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte interessada, anteriormente à discutida nos autos, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
208623198
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024